Tribunal: TRF3
Processo: 0001501-62.2013.4.03.6127
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
65/740)

0001501-62.2013.4.03.6127

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 769778

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289 §1o DO CÓGICO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. IMPUGNADA APENAS A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUZIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade delitiva, autoria e dolo restaram comprovados pelo conjunto probatório. A modalidade deste crime de moeda falsa consistente em introduzir em circulação é de natureza instantânea ao passo que a modalidade guardar é de natureza permanente , o que faz com que o agente permaneça em estado de flagrância.Condenação mantida.

2. Dosimetria da pena. Registre-se que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, consoante o teor do artigo 45, §1o, do Código Penal. Reduzida a prestação pecuniária, uma vez que deve ser fixada com base no princípio da proporcionalidade da pena e situação econômica do réu. Fixada a prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45 §1o do CP.

3. Mantido o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal.

4. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento à apelação da defesa tão somente para reduzir a pena substitutiva da prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.